Tribunal: TJDFT
Processo: 0007020-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007020-30.2015.8.07.0007 RECORRENTES: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. RECORRIDO: LUIS ADRIANO ALVES TEIXEIRA, MICHELINE SANDRELY FIGUEROA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. MORA DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal moratória prevista no contrato. 2. A cláusula penal moratória é inacumulável com os lucros cessantes. 3. Embora seja permitida a inversão da multa moratória, esta não se faz possível no presente caso, porquanto contrato já prevê clausula penal para os casos de inadimplemento da ré. 4. Sentença condenatória - Honorários de sucumbência: devem ser fixados de acordo com art. 20, § 3o, no caso, em 10% do valor da condenação. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, porquanto a cláusula 6.3.1 do contrato de compra e venda, que prevê retenção de percentual sobre o valor pago pelo comprador em caso de rescisão contratual, se revela plenamente lícita no caso em tela, notadamente porque o inadimplemento é relativo. Assim, defendem a legalidade da cláusula de retenção contratual; b) artigo 402 do Código Civil, requerendo seja afastada a aplicação da cláusula penal em debate. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 475 do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 402 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028